Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710124-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMOTEO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TEMOTEO FERREIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor agravante. Em suas razões recursais, o demandante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 98 e seguintes do CPC. Alega que a r. decisão agravada incorreu em insuficiente fundamentação, em violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pois não analisou adequadamente os documentos apresentados, tampouco o conjunto das despesas e encargos financeiros demonstrados nos autos. Argumenta que o indeferimento desconsiderou elementos que comprovam sua insuficiência financeira, como declaração de hipossuficiência, contracheque, extratos bancários e, despesas diversas e documentação fiscal. Acrescenta que a presunção de veracidade da alegação de pobreza, prevista no art. 99, §3o, do CPC, não foi respeitada, além de asseverar que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme art. 99, §4o, do CPC. Aponta, ainda, que o indeferimento do benefício compromete o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois a cobrança das custas inviabilizaria a continuidade do processo, especialmente diante de sua renda reduzida e do conjunto de despesas essenciais para manutenção própria e de sua família. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade de justiça é o objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Transcrevo a fundamentação constante da r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Temoteo Ferreira Barbosa em face do Banco do Brasil SA. A parte autora narra em sua petição inicial, constante no Num. 265621953, que é servidor público federal aposentado e que vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimos consignados contratados junto à instituição financeira requerida. O requerente alega que a soma das parcelas descontadas ultrapassa a margem consignável disponível, que, segundo argumenta, deveria ser limitada a trinta e cinco por cento de seus rendimentos líquidos, gerando um comprometimento de mais de quarenta e sete por cento da sua remuneração disponível, o que estaria inviabilizando a sua subsistência e a manutenção de sua família. Diante dessa situação, solicitou a concessão da justiça gratuita, apresentando a declaração de hipossuficiência no Num. 265621958, além de requerer a tutela de urgência para suspender os descontos que excedam o limite legal e, no mérito, a declaração de abusividade e nulidade das cobranças excedentes. Acompanhando a peça de ingresso, a parte autora juntou diversos documentos para comprovar suas alegações e seu estado financeiro. Foram anexados o instrumento de procuração no Num. 265621955, o documento de identidade no Num. 265621956, e um comprovante de endereço inicial no Num. 265621957. Para demonstrar a sua situação de renda e as despesas que suporta, o requerente apresentou o seu contracheque no Num. 265621961, a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2023 no Num. 265621963, com o respectivo recibo de entrega no Num. 265621964. Foram colacionados também os extratos bancários de sua conta corrente referentes aos meses de fevereiro, no Num. 265621965, de março, no Num. 265621967, e de abril, no Num. 265621966. Por fim, para atestar os seus gastos mensais, a parte autora juntou comprovantes de pagamento de um consórcio no Num. 265621968, de um curso de inglês no Num. 265621969, de um curso para a filha no Num. 265621970, faturas de energia elétrica no Num. 265621971, e a prestação de um veículo no Num. 265621972. O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Cível do Guará. Contudo, aquele juízo, por meio da decisão proferida no Num. 265728586, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda. A magistrada fundamentou que a ação revisional abrange um contrato com valor total muito superior ao teto fixado pela legislação de regência dos juizados, determinando, assim, o cancelamento da audiência de conciliação e a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da mesma circunscrição judiciária. Recebidos os autos nesta Vara Cível do Guará, foi proferida a decisão constante no Num. 265809333. Neste pronunciamento judicial, foi destacado que a assistência jurídica integral e gratuita exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral quando existirem elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte. Observando a qualificação do autor e a narrativa dos fatos, determinou-se a intimação do requerente para que, no prazo de quinze dias, comprovasse a alegada hipossuficiência mediante a juntada de documentos complementares, bem como apresentasse um comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento do benefício pretendido e inépcia da petição inicial. A parte autora compareceu aos autos apresentando a petição de emenda à inicial no Num. 266809142. Em sua manifestação, o autor limitou-se a juntar um novo comprovante de endereço em seu nome, constante no Num. 266811695, requerendo o regular prosseguimento do feito. Contudo, deixou de apresentar manifestação específica ou documentos adicionais e atualizados para reforçar o pedido de gratuidade de justiça, baseando-se, portanto, no acervo documental já constante dos autos desde o ajuizamento da demanda. É o relatório completo do trâmite processual. Passo à fundamentação para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente. A Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil regulamenta essa garantia determinando que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Embora a lei afirme que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, essa presunção é de natureza relativa. O juiz pode e deve indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, cabendo ao magistrado o dever de zelo sobre a arrecadação de valores de natureza pública e a verificação do real estado de necessidade de quem busca o acesso gratuito ao Poder Judiciário. Ao analisar detidamente a documentação financeira acostada aos autos pelo próprio autor, constata-se de forma muito clara que a sua realidade econômica é incompatível com a figura do necessitado descrita na norma protetiva. O contracheque apresentado no Num. 265621961 revela que o requerente é servidor público federal inativo e aufere proventos brutos no valor de vinte e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos mensais. Trata-se de uma remuneração expressiva, que o insere em um estrato financeiro muito superior à média da população brasileira. A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física apresentada no Num. 265621963 reforça essa conclusão, indicando que o autor declarou rendimentos anuais no montante superior a trezentos e setenta e cinco mil reais no ano anterior. A documentação fiscal demonstra um patrimônio consolidado, uma elevada movimentação financeira e o pagamento de valores altíssimos de pensão alimentícia e despesas médicas privadas, fatos que, isoladamente, já afastam a presunção de pobreza. Além da elevada receita mensal, a análise das despesas correntes do autor evidencia que a alegada dificuldade financeira decorre não de uma insuficiência de renda, mas de escolhas de consumo e de um padrão de vida que não justificam o custeio da demanda judicial pelo Estado. Os extratos bancários revelam gastos significativos que não se enquadram no conceito de mínimo existencial. No extrato do mês de fevereiro, constante no Num. 265621965, verifica-se o pagamento de uma fatura de cartão de crédito da modalidade "Visa Infinite" no valor de quatro mil, trezentos e oito reais e vinte centavos, além de aplicações recorrentes em produtos bancários. O extrato de março, no Num. 265621967, demonstra outro pagamento de cartão de crédito de altíssimo padrão no valor de três mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos. O cenário se repete no extrato de abril, no Num. 265621966, com o pagamento de fatura no montante de seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos. Soma-se a isso a comprovação de despesas de natureza puramente discricionária e indicativas de conforto financeiro. O autor anexou comprovante de pagamento de cota de consórcio automotivo no valor de seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos, no Num. 265621968, comprovantes de pagamento de cursos de idioma em escolas privadas nos valores de quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos, no Num. 265621969, e de quinhentos e setenta reais, no Num. 265621970. Tais gastos confirmam a manutenção de um padrão de vida confortável e a capacidade de arcar com compromissos financeiros variados e de natureza não essencial, descaracterizando por completo a condição de hipossuficiência econômica exigida para a isenção do pagamento das taxas judiciárias. O instituto da justiça gratuita foi concebido para assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de demandar sem o sacrifício do próprio sustento ou de sua família em necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde primária. Não se destina a subsidiar o acesso ao Poder Judiciário de cidadãos que, possuindo alta renda, optam por comprometer seus vencimentos com um padrão de despesas elevado, cartões de crédito de segmento de alta renda, financiamentos automotivos e múltiplos cursos privados. O endividamento voluntário ou o descontrole financeiro momentâneo de uma pessoa com renda elevada não a equipara, juridicamente, à figura do necessitado para fins de obtenção das benesses legais. Deferir o benefício no presente cenário representaria uma deturpação grave do sistema e uma ofensa ao princípio da igualdade material, impondo à sociedade o custeio de uma atividade que a parte tem plenas e absolutas condições de suportar. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. Com efeito, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Com efeito, veja-se que o autor recorrente colaciona aos autos contracheque (ID 82127006) que revela a percepção de renda bruta mensal, na condição de servidor público aposentado (Analista do Banco Central do Brasil), no valor aproximado de R$ 29.832,94, e o extrato bancário demonstra crédito no valor de R$ 8.598,00 a título de proventos de aposentadoria, além de compras em cartão de crédito que remontam ao montante de R$ 6.398,99 (ID 82127510), circunstâncias que, corroborando o d. Juízo “a quo”, não demonstram a hipossuficiência financeira da parte agravante, que possui patrimônio apto a lhe conferir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, de modo a preconizar o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora